Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-74.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001616-74.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (EMBARGANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE HONORÁRIOS RECURSAIS REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de e
mbargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, negou provimento ao recurso interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal diante do pagamento integral da dívida.

2.
O embargante aponta omissão no acórdão quanto à análise da fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85

do CPC.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão acerca do pedido de fixação de honorários advocatícios recursais.

III. Razões de decidir

4.
Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à análise do pedido de honorários advocatícios recursais, configurando vício nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

5.
Contudo, a fixação de honorários recursais está condicionada à prévia condenação em honorários na decisão de origem. I
n
ca
su
, a sentença de primeiro grau não incluiu condenação em honorários advocatícios, o que inviabiliza a fixação na fase recursal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente para suprir a omissão, sem alteração do mérito do julgamento anterior.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de condenação na origem impede a fixação de honorários recursais em instância superior.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1º e 11, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2205727/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 13.03.2023; TJ-MS,
EDcl
no
EDcl
no Embargos de Declaração Cível 0800836-28.2017.8.12.0003, Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago, 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Compacta Comercial LTDA
contra o acórdão proferido
por este Relator
,
que negou provimento, por unanimidade, ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DEVIDO À QUITAÇÃO DO DÉBITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – VALOR BLOQUEADO CONFORME CDA ATUALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, conforme disposto no artigo 156, I, do CTN e artigo 924, II, do CPC.

2. No caso concreto, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor foi realizada pelo valor atualizado da dívida, não sendo possível imputar ao executado eventual saldo remanescente decorrente de juros e correção monetária. Entendimento contrário comprometeria a segurança jurídica, podendo prolongar indefinidamente o processo de execução.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida.”

Em suas razões,
o
embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a necessidade de fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, do Código de Processo Civil
(
Id.
240877181
)
.

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo que os embargos devem ser rejeitados, uma vez que o acórdão não apresenta qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração

(
Id.
246250183
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro
em
relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais
. Dispõe o art.
494 do Código de Processo Civil que:

“Art. 494.
Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”
.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise do pedido de fixação de honorários advocatícios recursais. De fato, constata-se que não houve enfrentamento explícito da matéria no voto anteriormente proferido, configurando omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento
;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1º”
.

Passo, portanto, à análise do mérito da questão suscitada.

No caso em análise, a
omissão
apontada
refere-se à
não fixação de honorários advocatícios recursais no acórdão embargado.

Nos termos d
o art. 85, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente;

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

A fixação de honorários recursais

está condicionada à prévia existência de honorários sucumbenciais fixados na decisão de origem, o que não se verifica no presente caso. A sentença de primeiro grau limitou-se a extinguir o feito pelo pagamento, sem condenação em honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça fixou requisitos para a aplicação dos honorários advocatícios recursais, a saber: o recurso deverá desafiar decisão prolatada a partir do dia 18/03/2016, o não conhecimento integral ou o desprovimento do recurso pelo Relator monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente,
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
e não terem sido atingido os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Codex.

Nesse sentido, destaco:

“
EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – ART. 85, § 11 DO CPC – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NA FASE RECURSAL –EMBARGOS REJEITADOS. Os honorários recursais não têm autonomia, nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais, conforme entendimento do STJ, Edição n.º 129 da “
(...) Assim
, se não houve fixação da verba na origem, diante do indeferimento liminar da inicial, inviabiliza a sua fixação e/ou majoração em fase recursal.”
(TJMS. Embargos de Declaração Cível - Nº 0800836-28.2017.8.12.0003/50000; Bela Vista; Relator(a) –
Exmo
(a).
Sr
(a). Des. Geraldo de Almeida Santiago; 1ª Câmara Cível; J. 10/03/2021)
.

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALCANCE DA COISA JULGADA. ELEMENTOS DO JULGADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AUSENTE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM DO FEITO EM QUE INTERPOSTO O RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A alegada ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Rever o entendimento assentado pelo Tribunal de origem, no tocante ao alcance e limites da coisa julgada, demandaria verdadeiro reexame fático-probatório, procedimento vedado pelo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;
ii
) o recurso não for conhecido integralmente ou
desprovido;e

iii
) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 4. Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" (
AgInt
no
AREsp
1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021,
DJe
22/9/2021), o que não ocorreu no caso em análise. 5. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser analisado em cada caso concreto o caráter abusivo ou protelatório do recurso, o que não se verifica na hipótese. 6. Agravo interno desprovido.
” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2205727 RJ 2022/0283943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)
.

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO INEXISTENTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS NÃO FIXADOS NA SENTENÇA – EMBARGOS REJEITADOS. Pelo que se vislumbra do acórdão recorrido, houve um valor depositado nos autos de cumprimento de sentença, em favor da parte beneficiada. Posteriormente, o Banco interpôs recurso, não tendo sido condenado ao pagamento de honorários recursais em razão de não ter havido condenação em primeiro grau, mas apenas a extinção do feito com o pagamento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, somente seria devida a majoração da verba honorária sucumbencial caso houvesse fixação em sentença. No caso, sequer houve manifestação do embargante em momento anterior. Embargos rejeitados.
”
(TJ-MS - EMBDECCV: 01293554620068120001 MS 0129355-46.2006.8.12.0001, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)
.

Destarte, tendo em vista que o embargante deixou de manifestar inconformidade, em momento processual oportuno, acerca da ausência de arbitramento dos honorários, verificou-se a consumação da preclusão.

In
casu
, conforme se verifica do teor da sentença
proferida pelo juiz de origem
, não houve a fixação de verba honorária sucumbencial, contra o que não se insurgiu, oportunamente, a ora embargante.

Portanto, ainda que suprida a omissão quanto à análise do pedido, o mérito do pleito de fixação de honorários recursais deve ser rejeitado, pois a ausência de honorários fixados na sentença de origem inviabiliza tal fixação.

Por todo o exposto,
ACOLHO

PARCIAL
MENTE
os embargos de declaração para afastar a omissão alegada,
mas
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de fixação de
honorários

recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024